Tribunal: TJBA
Processo: 8003129-35.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003129-35.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ELIANE AZEVEDO DE SENNA

Advogado(s)
:
JAFE NASCIMENTO BRITO JUNIOR, LEONARDO BARCELOS DE LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A Consumidora, pessoa Idosa e Titular de unidade consumidora, instalou sistema de microgeração de energia solar em 23/10/2022, com injeção de 152 kWh na rede. A fatura com vencimento em 06/12/2022, referente ao período de 07/10/2022 a 08/11/2022, apresentou valor de R$ 1.021,05, discrepante da média de consumo anterior (cerca de R$ 479,74) e das faturas posteriores ao pleno funcionamento do sistema (cerca de R$ 60,00). Após a Reclamação Administrativa em 14/11/2022, a Concessionária manteve a cobrança, forçando o pagamento da fatura para evitar o corte do serviço. A ação originária visou à declaração de abusividade da cobrança, restituição em dobro do valor pago em excesso (R$ 1.082,62) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00). A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 1.082,62 a título de repetição em dobro do indébito.

II. Questão em discussão

1.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e consequente inversão do ônus da prova em face da relação envolvendo Concessionária de serviço público e Consumidora-Geradora de energia elétrica.

2.

Comprovação da abusividade da cobrança e da falha na prestação do serviço por parte da Concessionária Apelante.

3.

Caracterização, quantificação e extensão da indenização por danos morais.

4.

Aplicação da repetição do indébito na forma dobrada.

III. Razões de decidir

1.

A relação jurídica estabelecida entre o Consumidor-Gerador, que utiliza o sistema de microgeração de energia elétrica em sua residência, e a Concessionária de energia elétrica, submete-se às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a parte consumidora, mesmo gerando energia, ostenta a condição de destinatária final e de parte vulnerável e hipossuficiente perante a expertise técnica e econômica da empresa.

2.

A alegação de que a relação é de natureza estritamente administrativa-regulatória não prospera, pois o vínculo se estabelece no âmbito de fornecimento de serviço essencial à unidade consumidora residencial. Desse modo, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tendo a Concessionária Apelante se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da medição e do faturamento, notadamente diante do histórico de consumo e do laudo anterior apontando falha no medidor.

3.

A cobrança de fatura em valor flagrantemente superior à média histórica de consumo da unidade residencial, logo após a instalação de microgeração distribuída, e o subsequente retorno do consumo para patamares extremamente baixos, configuram falha na prestação do serviço, mormente quando comprovada a Recusa Injustificada da Concessionária em revisar a cobrança na via administrativa, obrigando a Consumidora a efetuar o pagamento do valor integral sob risco de corte do serviço essencial.

4.

A situação vivenciada pela Apelada, em face da cobrança manifestamente indevida e da resistência da Concessionária em solucionar o problema, obrigando-a a buscar amparo judicial por duas vezes (Juizado Especial e, posteriormente, Justiça Comum), excede o mero dissabor e acarreta inegável Desvio Produtivo do Consumidor, a ensejar a devida reparação por danos morais.

5.

O quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela Sentença de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, cumprindo a função compensatória e o caráter pedagógico da medida.

6.

Não havendo engano justificável na manutenção da cobrança manifestamente abusiva mesmo após o pleito administrativo, incide a regra da repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo correto o valor de R$ 1.082,62 (um mil e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao dobro do excesso cobrado.

IV. Dispositivo e Tese

Conhecimento e Não Provimento do Recurso de Apelação.

Tese de julgamento:
"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor-gerador em sistema de microgeração distribuída, o que impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. A cobrança de valor excessivamente superior à média histórica de consumo, imediatamente após a instalação do sistema de microgeração de energia solar, quando não justificada por prova robusta da Concessionária, configura falha na prestação do serviço. 3. O desvio produtivo do consumidor, forçado a buscar a via judicial para questionar cobrança manifestamente abusiva e injustificada de serviço essencial, configura dano moral indenizável. 4. A repetição do indébito dar-se-á em dobro, nos termos do artigo 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor, quando ausente o engano justificável da Concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), Artigo 6º, VIII, Artigo 22, Artigo 42, Parágrafo Único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
8003129-35.2023.8.05.0201, oriundos da Comarca de Porto Seguro, figurando como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Apelada
ELIANE AZEVEDO DE SENNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA